Tribunal: TJDFT
Processo: 0016391-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. NÃO CABIMENTO.
1. Na hipótese em que a pretensão de restituição do motante pago a título de comissão de corretagem tenha por fundamento a a rescisão do contrato por culpa da promitente vendedora, deve ser observado o prazo prescricional decenal, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve lhe ser imposta a obrigação de restituir as parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral e imediata (RESP no 1300418/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos).
3. O atraso injustificado de conclusão de obra constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a devolução do montante pago a título de comissão de corretagem.
4. Caracterizada a inadimplência da promitente compradora quanto à obrigação de entrega da unidade imobiliária no prazo pactuado, mostra-se correta a aplicação de cláusula penal prevista para esta hipótese.
5. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
6. Havendo previsão contratual de incidência de multa para o caso de atraso na entrega do imóvel, mostra-se incabível a inversão da cláusula penal moratória pactuada para a hipótese de atraso no pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda.
7. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos